Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Recurso especial. Controvérsia repetitiva. Tema 1.387 do STJ. Pasep. Termo inicial da prescrição. Saque integral. Agravo interno desprovido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 2.214.879/PE (Tema 1.387). O agravante sustenta que sua pretensão não se limita ao saque integral ocorrido em 1997, mas a falhas de gestão e desfalques apenas constatados em 2024, quando disponibilizados extratos microfilmados.

II - Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento em precedente qualificado, configura usurpação da competência do STJ ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.387 do STJ, o saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos.

III - Razões de decidir
3. A decisão que nega seguimento a recurso especial com base em precedente qualificado insere-se na competência do tribunal de origem, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, e § 2o, do CPC, não configurando usurpação da competência do STJ.
4. O Tema 1.387 do STJ fixa tese segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP.
5. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da lesão, à luz da teoria da actio nata.
6. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do STJ ao considerar que o saque integral do saldo, por ocasião da aposentadoria, constitui marco a partir do qual nasce a pretensão de apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.
7. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido em conformidade com precedente vinculante, sendo adequada a negativa de seguimento do recurso especial.

IV - Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.